Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-42.2021.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado incontroverso - Recurso parcialmente provido.